Tribunal: TJSP
Processo: 1048782-85.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de direito líquido e certo à declaração de nulidade e arquivamento de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir ao qual o impetrante está submetido por prática de infração de trânsito.

Autuação de condutor pelo DER, com incidência de multa. Previsão do CONTRAN de notificação do órgão executivo de trânsito

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA –– SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Pretensão de direito líquido e certo à declaração de nulidade e arquivamento de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir ao qual o impetrante está submetido por prática de infração de trânsito.

Autuação de condutor pelo DER, com incidência de multa. Previsão do CONTRAN de notificação do órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação (DETRAN). Instauração do processo administrativo visando a incidência da pena de suspensão do direito de dirigir. Competência do DETRAN para instauração do processo de suspensão do direito de dirigir relativo à multa foi aplicada pelo DER/SP por infração cometida em 2023. Possibilidade, com fulcro no artigo 338-A do CTB.

Decadência não caracterizada. Processo de aplicação de multa que não se confunde com o procedimento administrativo destinado à suspensão do direito de dirigir. Artigo 282, §6o do CTB e artigo 24 da Resolução 723/2018 do CONTRAN. Prescrição da pretensão punitiva que se opera em cinco anos a contar do cometimento da infração. Interrupção da prescrição da pretensão punitiva com a notificação da instauração de processo administrativo. Inocorrência de decadência ou prescrição no caso em exame. Direito líquido e certo não caracterizado.

SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. R. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.